Tribunal: TJDFT
Processo: 0002214-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0002214-62.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILEANDRO FARIA GUALBERTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ao Ministério Público, que oficia perante as Turmas Recursais, para oferecimento de parecer quanto ao recurso interposto (ID 15875821, pág. 38/52). Retifique-se a classe judicial do feito, haja vista tratar-se de apelação criminal. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito